Tribunal: TJES
Processo: 5046785-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046785-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: REGINA MAMEDE COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM POR DECISÃO JUDICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA E EFEITOS RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA PELO STF NA ADI 5.026. PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 1.233 DO STJ. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, ao apreciar a lide instaurada por REGINA MAMEDE COSTA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas de abono de permanência referentes ao período de 14/12/2022 a 08/10/2024. O comando sentencial determinou, ainda, que tais valores integrem a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com atualização pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a inexistência de mora administrativa, sob o argumento de que a obrigação de pagar somente teria surgido em setembro de 2024, data em que o IPAJM emitiu o extrato de tempo de contribuição após o cumprimento de decisão judicial anterior que converteu tempo especial em comum. Invoca o princípio da
actio nata
para defender que o pagamento retroativo seria inviável antes da ciência formal do fato gerador. No que tange aos reflexos, argumenta que a condenação é indevida por ausência de base de cálculo, uma vez que a verba principal jamais integrou os vencimentos da servidora no período reclamado.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o provimento judicial que determinou a conversão do tempo de serviço possui natureza meramente declaratória de uma situação jurídica preexistente, cujos requisitos foram efetivamente implementados em 14/12/2022.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da obrigatoriedade do pagamento retroativo do abono de permanência e de seus reflexos remuneratórios, verificando-se se o termo inicial da obrigação coincide com a implementação dos requisitos constitucionais para a jubilação voluntária ou se demanda prévia ciência administrativa do fato gerador.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se alinha à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O abono de permanência possui natureza autoaplicável, de sorte que o direito à percepção da verba exsurge no momento em que o servidor implementa os requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária, independentemente de prévia ciência ou formalização administrativa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a fruição do benefício prescinde de requerimento ou de qualquer outra formalidade constitutiva. O direito subjetivo à vantagem nasce com a satisfação dos pressupostos para a inativação, possuindo o ato de concessão estatal natureza meramente declaratória e efeitos
ex tunc
. Tal compreensão visa coibir o enriquecimento sem causa da Administração, que não pode se beneficiar da força de trabalho do servidor sem a devida contraprestação constitucional.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMI-NISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMA-NÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUI-SITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação
. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04.7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)
[grifei]

Nesse panorama, a circunstância de o tempo de contribuição ter sido reconhecido apenas após decisão judicial de conversão de tempo especial em comum não possui o condão de deslocar o marco inicial da obrigação para a data da ciência administrativa. O provimento jurisdicional que reconhece a especialidade de atividades não institui um direito novo, mas declara uma situação jurídica preexistente que foi indevidamente negada pela própria Administração. Assim, tendo a servidora implementado as condições em 14/12/2022, é a partir desta data que a verba se tornou plenamente exigível, revelando-se irrelevante o marco temporal da emissão do extrato administrativo em 2024.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE IPAJM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº 682/04, o órgão responsável pelo pagamento do abono de permanência é o que o servidor se encontra diretamente vinculado, ou seja, o IPAJM não é responsável pelo pagamento do abono de permanência; 2.
Os Tribunais superiores, entendem pela extensão analógica do abono de permanência para as pessoas que fizerem jus a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005
; 3.
A Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005
; 4.
O abono permanência é devido a partir do momento em que forem cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, independente da data do pedido administrativo
; 5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese em que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009 estão sujeitas a juros de mora conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) e a correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)); 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130185804, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).
[grifei]

No que tange aos reflexos sobre a gratificação natalina e o terço constitucional de férias, a tese estatal de que a ausência de pagamento da verba principal obstaria a incidência dos acessórios revela-se insustentável, porquanto a condenação imposta na origem visa recompor o patrimônio da servidora pelo período em que o Estado permaneceu inadimplente, não podendo o ente público se valer de sua própria mora para suprimir direitos reflexos assegurados pela ordem jurídica.

Ademais, a integração do abono na base de cálculo das referidas verbas é imperativa, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.233:

“O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário)”.

Desta feita, verificada a higidez do comando sentencial que reconheceu o direito ao pagamento retroativo desde 14/12/2022 até o efetivo afastamento da servidora, a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)